Tribunal: TJDFT
Processo: 0741788-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741788-78.2023.8.07.0000 RECORRENTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA RECORRIDO: APRISCO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. RATEIO ANUAL DE PERDAS FINANCEIRAS. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA. AUTORA COOPERATIVA. CONSUMIDOR DEMANDADO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. I – A r. decisão que declarou, de ofício, a incompetência do Juízo e declinou da competência para uma das Varas Cíveis do Novo Gama/GO não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC; no entanto, constata-se a urgência necessária para admissibilidade do agravo de instrumento. REsp 1.704.520/MT (Tema 988), julgado pelo rito dos recursos repetitivos. II – A cooperativa ajuizou ação de cobrança contra a cooperada para receber o valor correspondente ao rateio anual das perdas do exercício 2018, matéria que está inserida na relação de consumo configurada entre as partes, Súmula 297 do eg. STJ. III – A declinação, de ofício, da competência para o foro de domicílio da ré consumidora amolda-se à previsão do art. 6o, inc. VIII, do CDC, e à tese fixada pela Câmara de Uniformização deste TJDFT no acórdão do julgamento de mérito do IRDR 17 (PJe 0702383-40.2020.8.07.0000), de que "nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício". IV – Agravo de instrumento desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 80 e 89, ambos da Lei 5.764/71, e 1.095 do Código Civil, sustentando que não se pode equiparar o rateio de perdas entre associados de uma cooperativa a um serviço, pois não se trata de atividade financeira fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, mas da responsabilização decorrente da qualidade de sócio. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, porquanto “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação do art. 1.022 do CPC/15” (REsp n. 2.061.135/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 14/6/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 80 e 89, ambos da Lei 5.764/71, e 1.095 do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “(...) a demanda originária não trata de contratos de crédito para o implemento da atividade empresarial da agravada-ré, o que infirmaria a incidência do CDC, mas à repartição de perdas econômicas anuais da cooperativa incorporada. 18. Assim, cumpre assentar que, por se tratar de lide com relação de consumo, a competência é de natureza absoluta, cognoscível de ofício pelo Juiz. (...) Em conclusão, configurada relação de consumo na demanda originária, é cabível a declinação, de ofício, da competência para o foro de domicílio da ré consumidora, razão pela qual deve ser mantida a r. decisão agravada” (ID 56644728). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003